Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0745727-66.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MANOEL SANTOS RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MANOEL SANTOS RIBEIRO contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE, consistente na decisão ID 51352522 proferida no Precatório n. 0007836-62.2017.8.07.0000, em que são partes o ora impetrante e o Distrito Federal. A partir da análise da petição inicial, verifiquei que o impetrante atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que o proveito econômico máximo pretendido corresponde a 70 (setenta) salários mínimos (ID 52756580), o que revela inobservância do art. 292 do Código de Processo Civil – CPC. Diante disso, intime-se o impetrante para emendar a petição inicial, a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 319, inciso V, e 321 do CPC e do art. 6o da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator